Tribunal: TJPA
Processo: 0804813-65.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804813-65.2022.8.14.0401

APELANTE: CARLOS WENDEL SANCHO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E CORRPUÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA – IMPROCEDENCIA. 1. É patente dos autos elementos que demonstram a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, juntamente com mais três adolescentes, inclusive o próprio apelante confessou o delito, e os adolescentes ouvidos em juízo, corroboraram as declarações, informando que participaram do assalto, que fizeram um arrastão, que um deles estava com o simulacro e o maior, ora acusado, com arma de fabricação caseira.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial, de que o crime de corrupção de menor tem natureza formal (sumula 500 do STJ) ou seja, basta que o agente pratique o crime em concurso com individuo comprovadamente menor de dezoito anos, sendo, assim, desnecessária, a prova de sua efetiva corrupção, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CARLOS WENDEL SANCHO SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/Pa que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro e art. 244-B da Lei 8.069/90.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Carlos Wendel Sancho Silva a pena de 8 (oito) anos e 19 (dezenove) dias-multa, no regime semiaberto pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro (por cinco vezes) e art. 244-B da Lei 8.069/90 (por ter três vezes). E pelo art. 146, § 1º do Código Penal Brasileiro (constrangimento ilegal), condenou o acusado a pena de 3 (três) meses de detenção, no regime aberto.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela absolvição do apelante do crime de corrupção de menores, sob o argumento de que inexiste nos autos comprovação de efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse qualquer ato delituoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa pugna pela absolvição do crime de corrupção de menor.

É patente dos autos elementos que demonstram a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, juntamente com mais três adolescentes, inclusive o próprio apelante confessou o delito, e os adolescentes ouvidos em juízo, corroboraram as declarações, informando que participaram do assalto, que fizeram um arrastão, que um deles estava com o simulacro e o maior, ora acusado, com arma de fabricação caseira.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial, de que o crime de corrupção de menor tem natureza formal (sumula 500 do STJ) ou seja, basta que o agente pratique o crime em concurso com individuo comprovadamente menor de dezoito anos, sendo, assim, desnecessária, a prova de sua efetiva corrupção, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.

Cumpre ressaltar que quanto a pena fixada ao delito de corrupção de menores em 1 (um) ano, a qual prescreve em 4 (quatro) anos, consoante art. 109, V do CPB e pena de 3 (três) meses de detenção ao delito de constrangimento ilegal (que prescreve em 3 anos, consoante art. 109, VI do CPB) não há lapso temporal superior que ultrapasse o prazo prescricional mencionado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 03/10/2023